Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos juizados especiais para o processamento/julgamento do feito e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. O juízo de origem concluiu que o ordenamento jurídico passou a prever uma forma específica para que o consumidor superendividado promova a repactuação de dívidas, consoante o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Destacou que apenas na hipótese de não ser aceito o plano de pagamento feito na fase de repactuação, caberá ao juiz revisar e reintegrar os contratos mediante plano judicial compulsório, portanto, o prosseguimento da ação burlaria o procedimento especial criado para a presente situação.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não estaria conseguindo manter o próprio sustento e da sua família em razão dos descontos realizados em folha de pagamento, frutos de empréstimos consignados, que superariam os 30% (trinta por cento) legalmente permitidos. Sustenta que a demanda teria sido fundamentada na Lei no 14.131/21 que haveria fixado o acréscimo de 5% (cinco por cento) no percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático até 31 de dezembro. No decorrer do recurso discorre sobre a sua situação financeira, bem como pugna que a totalidade dos descontos realizados em seu contracheque não ultrapassem 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar que o recorrido limite os descontos realizados, a fim de que o somatório não seja superior a 30%. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 37851526. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Apesar de o referido princípio ser mitigado nos juizados especiais, em virtude dos seus princípios fundamentais, não se é permitido ao recorrente apresentar razões recursais integralmente dissociadas do que foi decidido na sentença.
9. Ao impugnar a sentença cabe ao recorrente, em suas razões recursais, expor os fatos e fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).
10. Na presente hipótese, a sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito, ante a incompetência absoluta dos juizados especiais para o julgamento do feito, e a recorrente impugna o limite fixado para os descontos em seu contracheque, ou seja, apenas repete a tese inicial sem devolver ao colegiado a matéria decidida na sentença.
11. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões totalmente dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. Não é outro o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1391852, 07044110220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1325180, 07047256420208070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO NÃO CONHECIDO.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja a exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.